Tribunal: TJSP
Processo: 1002387-82.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS. Autora e réu, legítimos herdeiros do imóvel objeto da ação. Herança que se equipara a relação condominial. Domínio e posse por ambos os herdeiros até a efetivação da partilha (art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil). Ausência de prova de que cada condômino exercia a posse sobre uma parte certa e determinada do imóvel. Descabe conferir

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS. Autora e réu, legítimos herdeiros do imóvel objeto da ação. Herança que se equipara a relação condominial. Domínio e posse por ambos os herdeiros até a efetivação da partilha (art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil). Ausência de prova de que cada condômino exercia a posse sobre uma parte certa e determinada do imóvel. Descabe conferir melhor posse à autora, mediante a pretendida reintegração de posse. Arbitramento de aluguéis em favor da requerente. Possibilidade. Uso exclusivo do bem pertencente à herança, no valor correspondente a 50% do aluguel mensal. Valores devidos pelo requerido desde a citação e enquanto for mantida a ocupação exclusiva do imóvel. Sentença reformada em parte.
Apelo do réu parcialmente provido, improvido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000925145
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002387-82.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelado IRONILDO
DOS SANTOS PINHEIRO, é apelada/apelante ARIANI CRISTINA DOS SANTOS
PINHEIRO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a necessidade da
leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento parcial ao apelo do réu,
negaram provimento ao recurso da autora.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002387-82.2019.8.26.0320
Comarca: Avaré
Apelante: Ironildo dos Santos Pinheiro
Apelada: Ariani Cristina dos Santos Pinheiro
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Diogo da Silva Castro
Voto no 40573
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS
E DANOS. Autora e réu, legítimos herdeiros do imóvel
objeto da ação. Herança que se equipara a relação
condominial. Domínio e posse por ambos os herdeiros até a
efetivação da partilha (art. 1.791, parágrafo único, do
Código Civil). Ausência de prova de que cada condômino
exercia a posse sobre uma parte certa e determinada do
imóvel. Descabe conferir melhor posse à autora, mediante a
pretendida reintegração de posse. Arbitramento de aluguéis
em favor da requerente. Possibilidade. Uso exclusivo do
bem pertencente à herança, no valor correspondente a 50%
do aluguel mensal. Valores devidos pelo requerido desde a
citação e enquanto for mantida a ocupação exclusiva do
imóvel. Sentença reformada em parte.
Apelo do réu parcialmente provido, improvido o recurso da
autora.
Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra a r. sentença de
fls. 115/117, que, integrada pela decisão de fls. 146/147, julgou improcedente ação de
reintegração de posse c.c. perdas e danos, com dispositivo do seguinte teor:
“Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENE PROCEDENTE os pedidos formulados
por ARIANI CRISTINA DOS SANTOS PINHEIRO em face de
IRONILDO DOS SANTOS PINHEIRO para o fim de reintegrar a
autora na composse do imóvel descrito na inicial, condenando o
réu ao pagamento de indenização, correspondente ao arbitramento
de valor mensal, assemelhado a aluguel, a partir do ajuizamento da
ação, a ser aferido em regular liquidação, mediante a apresentação
de 3 (três) estimativas idôneas de imobiliárias locais.
Por consequência, JULGO EXTINTA a fase de
conhecimento com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Em razão da sucumbência recíproca, cada qual deverá
arcar com honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
atualizado da causa (art. 85, §14, parte final, do CPC). Custas e
despesas processuais iniciais pela Autora e eventuais custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas pendentes pelo Réu, observadas as isenções legais.”
Apela o réu, por meio da Defensoria Pública de São Paulo, alegando
ilegitimidade ativa, já que não foi o espólio que propôs a demanda, mas a apelada, em nome
próprio. No mérito, aduz que não obstante a administração da herança caiba à inventariante,
ora apelada, enquanto a partilha não for homologada ambos têm posse comum do imóvel, e,
portanto, não há falar em qualquer esbulho.
Em sede subsidiária, pede seja afastada a indenização em razão da sua
suposta posse exclusiva, eis que não pode ser obrigado a pagar aluguel a coerdeiro nomeado
inventariante que deixa de dar andamento ao processo, retardando a partilha dos bens. A
impossibilidade de venda do imóvel decorre de ato exclusivo da apelada, responsável por dar
andamento ao processo judicial e que pode regularizar a propriedade imobiliária, pois não se
pode pretender que o imóvel permaneça sem qualquer destinação econômica, trave sua venda
e impeça o uso por parte do apelante. Alternativamente, que seja condicionada a cobrança dos
aluguéis a período posterior à partilha do bem, desde que haja posse exclusiva por parte do
apelante, ou, que o valor locatício seja devido a partir da citação do apelante e não da data do
ajuizamento da demanda.
A autora recorre sustentando, em síntese, ser equivocada a sentença que
atribuiu a composse inexistente ao recorrido, que não tinha posse advinda de um dos
requisitos da propriedade, não detinha título devidamente registrado, tampouco posse de fato
do bem. Portanto, a única detentora da posse de fato era a autora recorrente, iniciada a partir
do óbito de sua genitora e que lhe foi legitimada a partir da situação de fato e de sua
nomeação como inventariante. Requer seja reconhecido o esbulho praticado pelo réu e
expedido o competente mandado de reintegração de posse em favor da autora, nos exatos
termos da pretensão inicial.
Salienta, ainda, que fere o princípio da efetividade da decisão judicial
deixar de utilizar a avaliação trazida nos autos por imobiliária idônea, a qual não foi
documentalmente contraposta, logo, desnecessário que se imponha apresentar mais 03 (três)
laudos avaliativos em liquidação de sentença, para somente então iniciar a efetiva fase de
cumprimento. Há que se observar que se trata de um imóvel residencial, cujo valor de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), indicado por profissional devidamente inscrito no CRECI,
não destoa de valores mínimos praticados no mercado, sendo mais que razoável que o réu
arque com o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais enquanto utilizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente o imóvel a título de indenização.
Recursos tempestivos, isentos de preparo e contrariados (fls. 154/157,
168/176).
Valor da causa em 27/05/2019: R$14.400,00.
É o relatório.
Cuida-se de ação de reintegração de posse c.c. perdas e danos, em que
ARIANI CRISTINA DOS SANTOS PINHEIRO sustenta que IRONILDO DOS SANTOS
PINHEIRO ingressou ilegalmente na posse de imóvel localizado na Rua Alfredo Câmara
Sobrinho, no 320, no bairro Vera Cruz, herdados por ambos em decorrência do falecimento de
seus genitores.
Em contestação, o réu atribuiu a prática de esbulho à autora, que promoveu
a troca das fechaduras e cadeados, obrigando-o a contratar um chaveiro para que pudesse retornar
ao lar com esposa e filha menor. Argumenta a inexistência de melhor posse entre ambos em razão
da composse (fls. 52/61).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação e corretamente
consignou que:
(...)
O processo comporta julgamento antecipado, instituto jurídico
que encontra esteio no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo aplicável
às hipóteses de revelia e naquelas em que a questão de mérito seja unicamente de
direito ou, sendo de direito e de fato, não haja a necessidade de se produzir provas em
audiência, que é o caso dos autos.
Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, porque
a autora, na qualidade de compossuidora, está autorizada a ajuizar ação possessoria
contra atos ilícitos dos demais compossuidores.
Quanto ao mérito, discutem os litigantes o direito de posse que
possuem sobre o imóvel matriculado sob no 55.125 do CRI local (fls. 15), bem que se
encontra devidamente partilhado em decorrência do inventário do genitor (fls. 16/22
e 28/9) e, atualmente, pendente de divisão a porção pertencente à genitora (fls. 32/5).
Com
essas
transmissões,
os
litigantes
se
tornaram
compossuidores e coproprietários do direito que incide sobre o bem em questão,
sendo inegável a existência de composse, em razão do condomínio resultante da
indivisibilidade do imóvel.
Nesta circunstância, enquanto o imóvel não for objeto de
efetiva divisão, os herdeiros são condôminos de todos os bens deixados pelos
falecidos e exercem a posse e propriedade conjuntamente, não havendo razão de
preservação do direito a qualquer das partes de ocupação integral e exclusiva do bem
imóvel em questão.
Deste modo, não há como ser acolhida a pretensão de
reintegração da autora na posse do bem, com a desocupação do imóvel pelo réu, na
medida em que representa exclusão de direito do compossuidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
Ademais, mais que evidente a impossibilidade material do
exercício da posse simultaneamente e, neste ponto, entendo que aquele que utilizar o
imóvel com exclusividade, tem de indenizar o outro, no valor correspondente a
metade do aluguel compatível com o imóvel em debate ao menos até que, se o
quiserem, busquem pela via própria a divisão da coisa em comum (art. 1.320 do CC).
Aqui, o pedido de indenização por perdas e danos se
circunscreverá ao valor do aluguel do bem, cabendo à parte autora, se entender pela
existência de outros prejuízos ajuizar ação própria, bem assim, promover a conclusão
do inventário de sua genitora (fls. 32/5) que, como visto não ganha andamento
regular há mais de um ano, medida que poderá amenizar ou dissipar o litígio, que ao
que tudo indica se dá, em sua maior parte, pela inércia de ambos os litigantes em não
realizar a partilha definitiva do bem, impedindo possível negociação do imóvel e
divisão do saldo da alienação entre ambos”.
De fato, não há ilegitimidade ativa da autora que atua em nome do
espólio, do qual é representante legal e invoca expressamente o dever do inventariante de
zelar pelos bens da herança (fls. 32). Sendo assim, constitui mera irregularidade a falta de
indicação do nome do espólio no polo ativo da ação, o que não afasta a pertinência subjetiva
da lide e não conduz à pretendida extinção do processo.
Ao contrário do que entende a recorrente, a herança, enquanto todo
unitário, passa ao domínio e posse de todos os herdeiros até que a partilha seja efetivada,
equiparando-se tal situação jurídica à relação condominial (art. 1.791, parágrafo único, do
Código Civil).
De tal sorte, a posse exercida pelo réu, assim como pela autora, decorre
diretamente do direito possessório, que se assegura a “todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, previsto no art.
1.196 do Código Civil.
Na espécie, inexiste prova de que cada condômino exercia a posse sobre
uma parte certa e determinada do imóvel, de modo que, ainda não realizada a partilha do bem,
não há falar em esbulho ou turbação, porque o réu, como herdeiro, também exerce posse
legítima sobre o bem.
Ambos os herdeiros têm igual direito possessório e não cabe conferir
melhor posse à autora, mediante a pretendida reintegração, pois como a própria afirma,
“somente quem detinha a posse do bem era a genitora das partes”.
Uma vez consubstanciada a composse do imóvel entre autora e réu, cabe
impor a este último o pagamento de contraprestação pelo uso exclusivo do bem pertencente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
herança, no valor correspondente a 50% do aluguel mensal.
Neste sentido, julgado desta Casa:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL. Propositura por dois coerdeiros em face daquele que
faz uso exclusivo do bem inventariado. Sentença de extinção do
processo, por ilegitimidade dos herdeiros. Inconformismo dos
autores. Acolhimento. Legitimidade dos herdeiros. Réu que faz uso
exclusivo do imóvel e deve pagar aluguel proporcional, a partir da
oposição dos autores. Alegação de que não houve oposição ao uso
dos demais herdeiros que não encontra amparo nos autos.
Precedentes. Sentença reformada. Réu condenado a pagar a cada
um dos autores R$ 1.200,00, a partir da notificação, com
atualização monetária pela tabela prática do TJSP e juros. Réu que
deverá arcar com os ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.
(v.32778).” (Apelação Cível 1009428-82.2019.8.26.0564; Relator
Desembargador VIVIANI NICOLAU, com a participação dos Des.
JOÃO PAZINE NETO e CARLOS ALBERTO DE SALLES;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020).
Por fim, os valores são devidos pelo requerido desde a citação, momento
em que tomou ciência inequívoca da oposição da requerente ao uso exclusivo e gratuito do
bem, e enquanto for mantida a ocupação exclusiva do imóvel.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo da autora e dá-se parcial
provimento ao recurso do réu, mantida a disciplina de sucumbência.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator